Tribunal: TJES
Processo: 5003516-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003516-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CELIA FERNANDES QUINTAO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003516-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: CELIA FERNANDES QUINTAO

Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES24883-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 5010364-06.2022.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, seja obrigada a custear integralmente as sessões de ECT (Eletroconvulsoterapia) em favor da requerente, ora agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2499522): i) que o contrato celebrado entre as partes exclui a cobertura para o tratamento solicitado, haja vista a ausência de previsão no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde); ii) ausência de urgência no tratamento solicitado.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2516974).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2721306).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Célia Fernandes Quintão, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida, ora agravante, seja obrigada a custear integralmente as sessões de ECT (Eletroconvulsoterapia) em favor da requerente, ora agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito e o perigo de dano, afirmando que a alegação de que o tratamento indicado para a recorrida não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa.

Pois bem.

Em casos como o que se aprecia tenho entendido que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada por determinação judicial a custear tratamentos não contemplados no rol da ANS e excluídos do contrato firmado entre as partes, porque essa medida repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Assim, no que diz respeito à natureza do rol da ANS, posiciono-me por sua taxatividade, o que ora é robustecido pela tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1886929 e 1889704 pelo c. STJ, no sentido de que a regra é sua taxatividade, admitindo-se exceções em situações pontuais.

Nesse viés, ainda que a agravada sofra com histórico de transtorno afetivo bipolar, com diversas internações psiquiátricas, o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) pleiteado não está contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, o que afasta a ilicitude da negativa da recorrente.

Diante do exposto, com a devida vênia,
divirjo
do eminente Relator, para
conhecer

e

dar provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Rememoro tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de fornecimento de tratamento c/c indenização por danos morais n. 5010364-06.2022.8.08.0024
, concedeu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante custeie integralmente as sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) de
CÉLIA FERNANDES QUINTÃO
, sob pena de multa diária.

Em sessão de julgamento anterior, em razão da divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, pedindo vênia à eminente Des.ª Janete Vargas Simões, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo culto relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, destacando que o decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP
, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, notemos o recente precedente emanado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie ocusteio do tratamento do qual o autor necessita.Tratamento para autismo. Insurgência da requerida.Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados.Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete.Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde.Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos.Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929
, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais.
Agravo não provido. (TJSP, N. 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: EDSON LUIZ DE QUEIROZ, 9ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2022)

Sendo assim, pedindo vênia à eminente Des.ª Janete Vargas Simões, entendo por
acompanhar integralmente o voto proferido pelo culto relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, a fim de CONHECER o recurso mas NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003516-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: CELIA FERNANDES QUINTAO

Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES24883-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5010364-06.2022.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, seja obrigada a custear integralmente as sessões de ECT (Eletroconvulsoterapia) em favor da requerente, ora agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2516974).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, uma vez que os laudos médicos apresentados no ID's 2499526 e 2499527 comprovam que a recorrida sofre com longo histórico de transtorno afetivo bipolar, com diversas internações psiquiátricas, sendo necessária a sua imediata submissão às sessão de ECT (Eletroconvulsoterapia).

Ademais, a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entediamento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1886495/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

Da mesma forma, não se sustenta a tese de exclusão contratual da cobertura para o tratamento pretendido pela agravada, uma vez que tal exclusão faz menção aos procedimentos não previstos no rol da ANS, que por sua vez, como dito alhures, possui natureza meramente exemplificativa.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.
Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, uma vez que os laudos médicos apresentados no ID's 2499526 e 2499527 comprovam que a recorrida sofre com longo histórico de transtorno afetivo bipolar, com diversas internações psiquiátricas, sendo necessária a sua imediata submissão às sessão de ECT (Eletroconvulsoterapia).
3.
Ademais, a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entediamento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4.
Da mesma forma, não se sustenta a tese de exclusão contratual da cobertura para o tratamento pretendido pela agravada, uma vez que tal exclusão faz menção aos procedimentos não previstos no rol da ANS, que por sua vez, como dito alhures, possui natureza meramente exemplificativa.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.